Tribunal: TJSP
Processo: 2231927-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2231927-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
BANCO SANTANDER S/A, é embargada MARIA IZABEL RIBEIRO VALERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231927-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22908 jma
2
VOTO No 22.908
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2231927-05.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: AMERICANA - FORO DE AMERICANA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ROBERTA VIRGINIO DOS SANTOS
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER S/A
EMBARGADO: MARIA IZABEL RIBEIRO VALERIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Ausência
de vício no julgado. Efeito infringente e prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 121*123) que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo interposto pelo ora embargante.
Sustenta o recorrente ter havido omissão no acórdão a justificar a
propositura dos embargos.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Afirma o embargante que a decisão colegiada foi omissa, vez que a
embargada não purgou a mora no prazo legal, sendo, assim, incontroverso o
inadimplemento.
Não há, contudo, obscuridade no acórdão, que trouxe os motivos pelos
quais deu provimento ao recurso, anotando que “em juízo de cognição sumária e sem
prejuízo de nova análise após a contestação, justificava-se a concessão do provimento
antecipatório, já que não há dúvidas de que o apontamento em cadastros de
inadimplentes caracteriza perigo de dano, não havendo, por outro lado, risco de
irreversibilidade da medida.”
Na verdade, o recorrente visa à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, pretensão não admitida em sede de embargos de declaração, cujo escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231927-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22908 jma
3
é sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC). A
modificação do decidido deve ser consequência lógica da correção de eventuais vícios,
inexistentes no caso.
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios
de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade Inocorrência dos
vícios apontados Decisão completa Não obrigatoriedade de o órgão
judicial aduzir comentários sobre todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
no
0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des. Álvaro Passos, j.
06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito de o embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão embargada” (EDcl no
REsp. 480.589/RS, 6a T. rel. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator